Tribunal: TJDFT
Processo: 0701793-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Rediscussão da matéria. Anatocismo. Inconstitucionalidade. Resolução 303/2019 CNJ. Tema 1.349/STF. ADI 7.435/STF. Suspensão. Ausência de determinação. Inconformismo. Ausência de vícios no julgado.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração do acórdão que examinou as teses de anatocismo e incorreta aplicação da Taxa Selic para correção do débito.
II. Questões em discussão
2. (i) Rediscussão de anatocismo pela aplicação da Taxa Selic ao montante consolidado. Inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução n. 303 do CNJ. Suspensão do cumprimento provisório em virtude do Tema 1.349/STF no RE 1516074.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 102 da Constituição Federal, os atos normativos realizados pelo CNJ devem ser analisados pela Suprema Corte, uma vez que compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público em razão da sua força vinculante e natureza normativa primária que encontra fundamento direto de validade na Constituição Federal (ADC12-6/Distrito Federal, de Relatoria do Min. Carlos Brito).
4. inexistindo decisão do Supremo Tribunal Federal determinando a suspensão de todos os feitos que tratam do Tema 1.349 no RE 1516074 ou na ADI 7.435/STF, a Resolução 303 do CNJ deve ser cumprida em seus exatos termos.
5. Ausência de vícios e contradições no aresto embargado.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese: A insurgência do embargante circunscreve-se ao mero inconformismo em relação à decisão proferida, o qual deve ser manejado por meio do recurso adequado.